Tribunal: TJSP
Processo: 1125915-09.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DANOS MORAIS - Comprovada a celebração de contrato de prestação de serviços educacionais - Veiculação de publicidade que prevê o pagamento do financiamento estudantil do aluno ("FIES"), caso preenchidos determinados requisitos - Autora não preencheu os requisitos necessários para o recebimento do benefício ("realizar 06 horas semanais de

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DANOS MORAIS - Comprovada a celebração de contrato de prestação de serviços educacionais - Veiculação de publicidade que prevê o pagamento do financiamento estudantil do aluno ("FIES"), caso preenchidos determinados requisitos - Autora não preencheu os requisitos necessários para o recebimento do benefício ("realizar 06 horas semanais de atividades de responsabilidade social e obtenção de nota mínima no ENADE") - Descabida a pretensão de compelir as Requeridas ao cumprimento da obrigação de fazer (de realizar o pagamento do financiamento estudantil celebrado entre a Autora e o Banco do Brasil) - Não caracterizado o dever de indenizar – Comprovada a conclusão do curso - Cabível a condenação da Requerida Uniesp S/A. à obrigação de efetuar a entrega do diploma à Autora - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida Uniesp à obrigação de fazer consistente na entrega do diploma à Autora (no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00, limitada ao valor de R$ 40.000,00) - Término do prazo recursal em 19 de julho de 2019 - Recurso interposto em 22 de julho de 2019 - Intempestividade - RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153545
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1125915-09.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDNA DE
OLIVEIRA PINHEIRO COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados UNIESP S/A,
UNIVERSIDADE BRASIL e FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125915-09.2018.8.26.0100 -Voto no
2
Comarca: Capital – Foro Central - 11a Vara Cível
MM Juiz da causa: Christopher Alexander Roisin
Apelante: Edna de Oliveira Pinheiro Costa
Apeladas: Uniesp S/A., Fundação Uniesp Solidária e Universidade Brasil
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS -
OBRIGAÇÃO DE FAZER - DANOS MORAIS -
Comprovada a celebração de contrato de prestação de
serviços educacionais - Veiculação de publicidade que prevê
o pagamento do financiamento estudantil do aluno (“FIES”),
caso preenchidos determinados requisitos - Autora não
preencheu os requisitos necessários para o recebimento do
benefício (“realizar 06 horas semanais de atividades de
responsabilidade social e obtenção de nota mínima no
ENADE”) - Descabida a pretensão de compelir as Requeridas
ao cumprimento da obrigação de fazer (de realizar o
pagamento do financiamento estudantil celebrado entre a
Autora e o Banco do Brasil) - Não caracterizado o dever de
indenizar Comprovada a conclusão do curso - Cabível a
condenação da Requerida Uniesp S/A. à obrigação de efetuar
a entrega do diploma à Autora - SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida
Uniesp à obrigação de fazer consistente na entrega do
diploma à Autora (no prazo de trinta dias, sob pena de multa
diária no valor de R$ 200,00, limitada ao valor de R$
40.000,00) - Término do prazo recursal em 19 de julho de
2019 - Recurso interposto em 22 de julho de 2019 -
Intempestividade - RECURSO DA AUTORA NÃO
CONHECIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125915-09.2018.8.26.0100 -Voto no
3
Voto no 24571
Trata-se de apelação interposta pela Autora contra a sentença de
fls.322/333, prolatada pelo I. Magistrado Christopher Alexander Roisin (em 14 de junho de
2019), que julgou parcialmente procedente a “ação de obrigação de fazer c/c indenização
por danos materiais e morais”, para condenar a Requerida Uniesp à obrigação de fazer
consistente na entrega do diploma à Autora (no prazo de trinta dias, sob pena de multa
diária no valor de R$ 200,00, limitada ao valor de R$ 40.000,00), condenando a Autora ao
pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios do patrono das
Requeridas Fundação Uniesp e Universidade Brasil (fixados em 10% do valor da causa a
que foi atribuído o valor de R$ 152.872,37) e dos honorários advocatícios do patrono da
Requerida Uniesp (fixados em R$ 500,00), observada a gratuidade processual.
Alega que cumpriu as obrigações previstas no contrato, que
divulgada propaganda enganosa, que abusivas as cláusulas contratuais, que presente a
obrigação de as Requeridas arcarem com o pagamento do financiamento estudantil
celebrado com o Banco do Brasil (“FIES”), e que caracterizado o dano moral. Pede o
provimento do recurso, para a procedência da ação (fls.342/365).
Contrarrazões a fls.373/385.
É a síntese.
A sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em
18 de junho de 2019 (certidão de fls.335), considerando-se publicada no primeiro dia útil
subsequente, ou seja, em 19 de junho de 2019.
Assim, o prazo de 15 dias úteis para a interposição do recurso de
apelação fluiu desde 24 de junho de 2019, com o término em 19 de julho de 2019, o que
resulta na intempestividade do recurso (interposto em 22 de julho de 2019), destacando-se
que não houve expediente forense em 20 de junho, 21 de junho, 08 de julho e 09 de julho
(conforme o artigo 1o do Provimento CSM número 2.491/2018, deste Tribunal de Justiça),
e que suspensos os prazos processuais no período de 10 a 12 de julho (conforme disposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125915-09.2018.8.26.0100 -Voto no
4
no DJE de 16 de julho de 2019, página 011).
Destarte, de rigor o não conhecimento do recurso, porque
intempestivo.
Por fim, razoável a majoração do valor dos honorários advocatícios
dos patronos das Requeridas Fundação Universidade e Universidade Brasil para 12% do
valor da causa (a que foi atribuído o valor de R$ 152.872,37) e do patrono da Requerida
Uniesp para R$ 1.000,00, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, não conheço do recurso e majoro os honorários
advocatícios dos patronos das Requeridas Fundação Universidade e Universidade Brasil
para 12% (doze por cento) do valor da causa, com correção monetária desde o ajuizamento
da ação e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o trânsito em julgado da
decisão, e do patrono da Requerida Uniesp para R$ 1.000,00 (um mil reais), com correção
monetária desde hoje e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o trânsito em
julgado da decisão, observada a gratuidade processual.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
1https://www.dje.tjsp.jus.br/cdje/consultaSimples.do?cdVolume=13&nuDiario=2768&cdCaderno=10&nuSe
qpagina=1